Tribunal: STF
Processo: SS 5676
Classe: SS
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Eleitoral. Agravo interno em suspensão de segurança. Cassação de mandato de prefeito. Competência do Poder Legislativo. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que julgou procedente o pedido, para sustar os efeitos de ordem de suspensão de processo de cassação de mandato eletivo de Prefeito que tramitava perante a Câmara Municipal.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se (i) o cabimento do pedido de suspensão e (ii) a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (risco de grave lesão à ordem pública). 



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal já assentou que, deferida liminar por relator no âmbito do Tribunal a quo, o esgotamento da instância recursal não é pressuposto para a formulação de pedido de contracautela nesta Corte, desde que presentes os requisitos legais exigidos pela legislação de regência. Além disso, para o exame desses requisitos (grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas), admite-se um juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo.



    4. Ao afirmar que o Presidente da Câmara Municipal não poderia ter votado no processo de cassação do Prefeito por ser o primeiro na linha de sucessão do cargo, a decisão impugnada criou hipótese de impedimento não prevista no Decreto-Lei nº 201/1967 - contrariando, portanto, o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 46/STF.



    5. Risco de grave lesão à ordem pública. A ordem destoou da jurisprudência desta Corte, que se orienta no sentido de que a incidência do controle jurisdicional sobre atos de competência típica do Poder Legislativo tem caráter excepcional. Além disso, criou obstáculos ao regular exercício de competência atribuída à Câmara Municipal, em violação ao princípio da separação de poderes.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo interno a que se nega provimento.



    __________



    Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 2º; Decreto-Lei nº 201/1967, art. 5º, I.



    Jurisprudência citada: SL 1.656-MC-Ref (2023), Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente); SS 2.660-AgR e STA 101-AgR (2008), Relª. Minª. Ellen Gracie (Presidente); Pet 2.455 (2003), Red. p/o acórdão o Min. Gilmar Mendes; Súmula Vinculante 46; SS 5.641-MC-Ref, STP 949 MC-Ref e SS 5.644 (2023), Rel.ª Min.ª Rosa Weber (Presidente).